Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    As atividades desenvolvidas na internet são regulamentadas no Brasil, em especial, pela Lei 12.965/14 ("Marco Civil da Internet"), destacando-se que tais atividades também estão sujeitas ao princípio da inafastabilidade jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF), conforme previsto expressamente em diversos dispositivos da referida lei, por exemplo: para fins de quebra de sigilo de dados ou de comunicações (art. 7º, II e III, e art. 10), para deixar indisponível o conteúdo ilícito gerado por terceiros (arts. 19 e 20), e para obter prova em processo judicial (art. 22). 



    O ordenamento jurídico brasileiro prevê, portanto, a necessidade de que as empresas que administram serviços de internet no Brasil atendam todas as ordens e decisões judiciais, inclusive as que determinam o fornecimento de dados pessoais ou outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, ou ainda, que determinem a cessação da prática de atividades ilícitas, com bloqueio de perfis.



    Os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada não devem ter nem mais, nem menos responsabilidade do que os demais meios de mídia, comunicação e publicidade, principalmente, quando direcionam ou monetizam os dados, informações e notícias veiculadas em suas plataformas, auferindo receitas.



    AS REDES SOCIAIS NÃO SÃO TERRA SEM LEI! 



    AS REDES SOCIAIS NÃO SÃO TERRA DE NINGUEM!



    Os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada devem absoluto respeito à Constituição Federal, à Lei e à Jurisdição Brasileira.



    A dignidade da pessoa humana, a proteção à vida de crianças e adolescentes e a manutenção dos Estado Democrático de Direito estão acima dos interesses financeiros dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada.



    Nesse sentido, conforme ressaltado, em decisão do dia 2/5/2023, nos autos do Inquérito 4.781/DF, a real, evidente e perigosa INSTRUMENTALIZAÇÃO CRIMINOSA dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada para a mais ampla prática de atividades criminosas nas redes sociais, inclusive atentatórias ao regime democrático brasileiro, poderia configurar responsabilidade civil e administrativas das empresas, além da responsabilidade penal de seus administradores por instigação e participação criminosa nas condutas investigadas, tanto nos Inquéritos 4.781 e 4.874.



    A reiteração dessa INSTRUMENTALIZAÇÃO CRIMINOSA dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, da mesma maneira, passou a ser investigadas no INQ 4920, relativo aos FINANCIADORES dos atos antidemocráticos, que prestaram contribuição material/financeira para a tentativa de golpe; INQ 4921, relativo aos PARTÍCIPES POR INSTIGAÇÃO, que de alguma forma incentivaram a prática dos lamentáveis atos; INQ 4922, relativo aos AUTORES INTELECTUAIS E EXECUTORES MATERIAIS, que ingressaram em área proibida e praticaram os atos de vandalismo e destruição do patrimônio público; e INQ 4923, relativo às AUTORIDADES DO ESTADO RESPONSÁVEIS POR OMISSÃO IMPRÓPRIA.



    Em virtude da investigação realizada pela Polícia Federal nos autos do Inquérito 4923 (AUTORIDADES DO ESTADO RESPONSÁVEIS POR OMISSÃO IMPRÓPRIA), a Polícia Federal representou – PET 12100 –, com parecer favorável da Procuradoria Geral da Republica, por diversas diligências, especificamente, em relação aos fatos relacionados ao eixo de atuação "tentativa de Golpe de Estado e de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito", com “operação de núcleos e cujos desdobramentos se voltavam a disseminar a narrativa de ocorrência de fraude nas eleições presidenciais, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e, eventualmente, legitimar uma intervenção das Forças Armadas, com abolição violenta do Estado Democrático de Direito, em dinâmica de verdadeira milícia digital, à semelhança do procedimento já adotado pelo autointitulado GDO (gabinete do ódio), investigado no INQ 4781”.



    Todas as diligências realizadas na PET 12100 reforçaram as provas iniciais que, sempre, indicaram a conexão entre os INQs 4781 e 4.874, conhecidos pela mídia como “inquérito das fake news” e “inquérito das milícias digitais” e as novas investigações realizadas a partir da instauração dos inquéritos relacionados ao dia 8 de janeiro de 2023, em especial os INQs 4923, 4933 e a PET 12100.



    Ressalto, ainda, ser inaceitável, que qualquer dos representantes dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, em especial o ex-TWITTER atual “X”, DESCONHEÇAM A INTRUMENTALIZAÇÃO CRIMINOSA que vem sendo realizada pelas denominadas milicias digitais, na divulgação, propagação, organização e ampliação de inúmeras práticas ilícitas nas redes sociais, especialmente no gravíssimo atentado ao Estado Democrático de Direito e na tentativa de destruição do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Congresso Nacional e Palácio do Planalto, ou seja, do própria República brasileira, principalmente, porque, após a tentativa golpista de 8 de janeiro de 2023, de maneira absolutamente pública e transparente, foi discutida em reunião presidida por este Relator, na condição de Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, em 1º de março, no TSE, com a presença da GOOGLE, YOUTUBE, ex-TWITTER e atual X, FACEBOOK BRASIL, KWAI, TIK TOK, TWITCH E TELEGRAM MESSENGER, o real perigo dessa INSTRUMENTALIZAÇÃO CRIMINOSA – e de sua utilização para os crimes praticados – dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada e a necessidade da constituição de um grupo de trabalho para a apresentação de propostas de autorregulação e regulamentação legislativa, no sentido de se evitar, nos termos constitucionais e legais, a permanência das condutas ilícitas reiteradas de maneira permanente nas diversas plataformas, por meio de incitação ao crime, conteúdo discriminatório, discurso de ódio, discurso atentatório ao Poder Judiciário, e condutas contra a lisura das eleições e ao Estado Democrático de Direito.



    Posteriormente, com a constituição do Grupo de Trabalho, pela Portaria TSE 173, de março de 2023, as empresas, inclusive a ex-TWITTER e atual X, participaram de outras 5 (cinco) reuniões no TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, nos dias 06/03/2023, 14/03/2023, 21/03/2023, 29/03/2023 e 04/04/2023, sempre de maneira pública e transparente.



    Novamente, no presente ano de 2024, os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada foram convidados a colaborar com o CIEDDE (Centro Integrado de enfrentamento a desinformação e defesa da Democracia), tendo seus representantes legais, inclusive aqueles do ex-TWITTER e atual “X”, participado de diversas reuniões com o Secretário Geral e com o Diretor Geral do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL .



    Essa evidente conexão, em especial, aponta a permanente e habitual INSTRUMENTALIZAÇÃO CRIMINOSA dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, para a prática de inúmeras e gravíssimas infrações penais, cujo indícios de conduta dolosa, entretanto, até o momento não estavam presentes.



    Ocorre, que, na data de 6/4/2024, o dono e CEO (Chief Executive Officer) da provedora de rede social “X” - anteriormente “Twitter” -, ELON MUSK, iniciou uma campanha de desinformação sobre a atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, que foi reiterada no dia 7/4/2024, instigando a desobediência e obstrução à Justiça, inclusive, em relação a organizações criminosas (art. 359 do Código Penal e art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13), declarando, ainda, que a plataforma rescindirá o cumprimento das ordens emanadas da Justiça Brasileira relacionadas ao bloqueio de perfis criminosos e que espalham notícias fraudulentas, em investigação nesta SUPREMA CORTE. 



    Na presente hipótese, portanto, está caracterizada a utilização de mecanismos ILEGAIS por parte do “X”; bem como a presença de fortes indícios de DOLO DO CEO DA REDE SOCIAL “X”, ELON MUSK, NA INTRUMENTALIZAÇÃO CRIMINOSA anteriormente apontada e investigada em diversos inquéritos.



    A conduta do “X’ configura, em tese, não só abuso de poder econômico, por tentar impactar de maneira ILEGAL a opinião pública mas também flagrante induzimento e instigação à manutenção de diversas condutas criminosas praticadas pelas milícias digitais investigadas no INQ 4.874, com agravamento dos riscos à segurança dos membros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – como facilmente é constatado pelas diversas mensagens com conteúdo de ódio realizadas em apoio àquelas postadas por ELON MUSK – e do próprio Estado Democrático de Direito, cuja proteção é a causa prioritária da instauração do já mencionado INQ. 4.781; além de obstrução à Justiça em organizações criminosas investigadas nos INQs 4923, 4933 e PET 12100 e claro atentado ao Poder Judiciário brasileiro.



    A flagrante conduta de obstrução à Justiça brasileira, a incitação ao crime, a ameaça pública de desobediência as ordens judiciais e de futura ausência de cooperação da plataforma são fatos que desrespeitam a soberania do Brasil e reforçam à conexão da DOLOSA INSTRUMENTALIZAÇÃO CRIMINOSA das atividades do ex-TWITTER atual “X”, com as práticas ilícitas investigadas pelos diversos inquéritos anteriormente citados, devendo ser objeto de investigação da Polícia Federal.



    Diante do exposto, DETERMINO:



    1) A INCLUSÃO DE ELON MUSK, dono e CEO (Chief Executive Officer) da provedora de rede social “X” - anteriormente “Twitter”, em face do cargo ocupado, como investigado no INQ. 4874, pela, em tese, DOLOSA INSTRUMENTALIZAÇÃO CRIMINOSA da provedora de rede social “X” - anteriormente “Twitter”, em conexão com os fatos investigados nos INQ 4781, 4923, 4933 e PET 12100;



    2) A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, por prevenção aos INQs 4923, 4933, 4781, 4874 e PET 12100, para apuração das condutas de ELON MUSK, dono e CEO (Chief Executive Officer) da provedora de rede social “X” - anteriormente “Twitter”, em relação aos crimes de obstrução à Justiça, inclusive em organização criminosa (art. 359 do Código Penal e art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13) e incitação ao crime (art. 286 do Código Penal).



    DETERMINO, ainda, que:



    3) A provedora de rede social “X” SE ABSTENHA DE DESOBECER QUALQUER ORDEM JUDICIAL JÁ EMANADA, INCLUSIVE REALIZAR QUALQUER REATIVAÇÃO DE PERFIL CUJO BLOQUEIO FOI DETERMINADO POR ESSA SUPREMA CORTE OU PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, sob pena de MULTA DIÁRIA DE R$ 100.000,00 (cem mil reais) POR PERFIL e responsabilidade por desobediência à ordem judicial dos responsáveis legais pela empresa no Brasil.



    INTIMEM-SE, imediatamente, os representantes da empresa “X” (Twitter), inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Informe-se à Polícia Federal.



    Cumpra-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



                Ministro Alexandre de Moraes



                      Relator



          Documento assinado digitalmente